Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738533-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGIANE FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 76087414) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de indenização ajuizada por REGIANE FERREIRA DOS SANTOS, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente federativo e indeferiu a inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF no polo passivo do feito executivo. Colaciono abaixo a decisão recorrida (ID 243299500-na origem): REGIANE FERREIRA DOS SANTOS ajuizou ação de indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pleiteando a condenação do réu a reparar o dano moral em razão da falha na prestação do serviço médico que ocasionou o óbito de sua irmã. Inicialmente analisa-se a questão de ordem processual. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que a irmã da autora foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia e no Hospital de Base ambos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - IGES/DF que possui personalidade própria e distinta do réu, o que de fato decorre da Lei no 6.270/2019. No entanto, o Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a existência de contrato de gestão entre o réu e o referido instituto não afasta a responsabilidade civil do réu. Confira-se a decisão infra: AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL E IGESDF. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (REFLEXA). ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO ATENDIMENTO PÚBLICO HOSPITALAR. ÓBITO DO PACIENTE. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO FUNDAMENTADO EM PREMISSA TEMPORAL EQUIVOCADA: JUSTIFICATIVA DA OMISSÃO ESTATAL AMPARADA NOS EFEITOS ESTRUTURAIS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID – 19 (ANO DE 2020). FATOS ANTERIORES À PANDEMIA. ESTIMATIVA RAZOÁVEL DOS DANOS IMATERIAIS. I. Segundo a “teoria da asserção”, a presença das condições da ação, entre elas, a legitimidade passiva, é apreciada pela análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. II. A responsabilidade de fornecer atendimento adequado de saúde pública é do Distrito Federal, e a realização de um contrato de gestão não modifica essa obrigação institucional, que é compartilhada com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. III. A parte autora propôs ação de reparação por danos imateriais em que imputa à rede pública de saúde do Distrito Federal a responsabilidade civil pelo óbito de sua genitora, sob o argumento de má prestação de serviço público de saúde (omissão e posterior negligência no atendimento da paciente). IV. Nas razões recursais, o Distrito Federal argumenta que a omissão e posterior negligência ocorreram em razão da pandemia do Covid-19 (sobrecarregamento do sistema de saúde). No entanto, o surto de Covid-19 teve início oficialmente reconhecido em fevereiro de 2020, ano seguinte após o acontecimento dos fatos aqui tratados (defeituoso atendimento hospitalar público distrital em janeiro de 2019 e óbito da paciente em junho de 2019). V. A prova pericial judicial concluiu que o tempo entre a entrada e o atendimento adequado na UPA teve nexo causal com o agravamento e os eventos subsequentes, e que o primeiro atendimento não seguiu as boas práticas médicas e a literatura especializada. VI. Fixada a responsabilidade civil do Estado em relação ao óbito da paciente (mãe da parte autora), por força da demora no atendimento (conduta omissiva atribuída ao Poder Público) a dar causa primária ao seu estado de coma, e posterior procedimento médico inadequado (nexo causal), tudo a culminar na sua morte (dano) (Constituição Federal, art. 37, § 6o e Código Civil, artigos 186, 927 e 951). VII. É reconhecida a legitimidade das pessoas do núcleo familiar próximo à pessoa ofendida (paciente que evoluiu ao óbito) a buscarem o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (reflexos), notadamente em razão do afeto que os liga, se se sentirem psicológica e gravemente atingidas pelo evento danoso (Código Civil, artigo 12). VIII. A estimativa fixada na sentença, a título de dano extrapatrimonial (R$100.000,00), segue os precedentes deste Tribunal de Justiça. IX. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida. (Acórdão 1893201, 0711406-87.2019.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no PJe: 30/07/2024.) Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. Verifica-se que a inversão do ônus da prova, conforme § 1o, do artigo 373 do Código de Processo Civil, é cabível quando há impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em produzir a prova ou a maior facilidade da outra parte. Contudo, neste caso, não foi demonstrado faticamente pela autora a dificuldade na produção da prova da existência do nexo de causalidade, por isso, não se justifica a inversão do ônus da prova, razão pela qual esse se distribui pela regra ordinária, cabendo a autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos modificativos ou extintivos do direito da autora. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se o atendimento inicial, realizado na UPA de Ceilândia no dia 9/1/2025 foi adequado ao quadro clínico apresentado; se a alta médica no dia 10/1/2025 foi precipitada; se todas os protocolos e condutas previstos na literatura foram seguidos observados os sintomas da paciente; se os sintomas apresentados indicavam que o quadro da paciente poderia evoluir para um AVC; se o tratamento foi adequado; se houve erro médico. No intuito de dirimir as controvérsias apontadas a autora pleiteou a produção de prova pericial (ID 242131971) e o réu pleiteou a produção de prova oral (ID 242650742). As partes divergem acerca da existência de falha na prestação do serviço ou erro médico e os fatos controvertidos acima fixados revelam em sua maioria questões eminentemente técnicas, que podem ser elucidadas por meio da prova pericial, contudo, o réu pleiteou a produção de prova oral, mas, as testemunhas prestam depoimentos sobre fatos e não sobre questões técnicas, o que evidencia que a referida prova é desnecessária e em nada contribuiria com o deslinde da causa, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova oral e defiro a produção da prova pericial. Nomeio como perita do juízo a médica, com especialidade em neurologia, Luiza Borges da Veiga Jardim Meirelles (CPF n. 031.885.461-90, e-mail lmeirellesuni3@gmail.com), que deverá ser intimada para apresentar proposta de honorários, após apresentação de quesitos, devendo, ainda, no momento de elaboração do laudo pericial responder como quesitos os pontos controvertidos acima fixados. Considerando que é de conhecimento deste Juízo a dificuldade de realização de perícias médicas e a necessidade de substituições sucessivas dos peritos, por não aceitação do encargo ou pela existência de vínculo laboral com o réu e no intuito de primar pelos princípios da economia e celeridade processual, em caso de não aceitação da perita acima fica nomeada a perita a seguir indicadas, Adriana Ferreira Barros Areal, que deverá ser intimada na sequência. A prova pericial foi requerida pela autora. A autora é beneficiária da gratuidade da justiça, portanto, no caso de ser sucumbente haverá incidência da Resolução no 127 de 15/3/2011 do CNJ e Portaria Conjunta no 116, de 2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O pagamento a ser efetuado por este Tribunal de Justiça é restrito ao valor contido no anexo descrito, caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça e, caso o juiz fixe valor superior a diferença deverá ser cobrada da parte, conforme parágrafo único do artigo 4o da referida Portaria. No entanto, se a parte não beneficiária da justiça gratuita sucumbir, será pago o valor dos honorários arbitrados e sem a limitação estabelecida na Portaria referenciada. Cumpre ressaltar que o valor dos honorários periciais é único para as partes, contudo a forma de pagamento e o devedor são diferentes a depender do sucumbente. Vale dizer, no caso da parte beneficiária da gratuidade de justiça ser sucumbente o Tribunal de Justiça efetuará o pagamento de uma parte do valor e o restante deverá ser cobrado da parte e no caso do sucumbente não ser a parte beneficiária da gratuidade esse efetuará o pagamento em sua integralidade. Os quesitos e indicação de assistente técnico deverão ser apresentados no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o, do Código de Processo Civil. Com a proposta de honorários intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias (§ 3o do artigo 465 do Código de Processo Civil) e, em seguida, venham os autos conclusos para a fixação dos honorários. O perito deverá informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, conforme artigo 474 do Código de Processo Civil. O prazo para entrega do laudo é de 30 dias a contar do exame realizado e acompanhado pelas partes. A secretaria deverá cumprir os atos independentemente de conclusão.” No presente recurso, o Distrito Federal alega violação aos arts. 338, 339, 114, 115 e 116 do CPC, sustentando que a ausência de inclusão do IGES/DF no polo passivo gera nulidade processual, uma vez que a sentença poderá produzir efeitos sobre pessoa jurídica que não participou da demanda. Defende, ainda, que a decisão agravada impõe risco de condenação exclusiva do ente federativo por fatos atribuíveis diretamente ao instituto gestor, o que configura lesão grave e de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja determinada a inclusão do IGES/DF no polo passivo da demanda. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na demanda originária, a autora sustenta que sua irmã, Sra. Jaqueline Ferreira dos Santos, foi atendida inicialmente na UPA de Ceilândia em 09/01/2025, com diagnóstico de enxaqueca, mas, diante da piora do quadro clínico, retornou em 10/01/2025, sendo encaminhada ao Hospital de Base de Brasília, onde foi diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi) e, posteriormente, faleceu em 12/01/2025. Alega falha no primeiro atendimento médico e pleiteia indenização por danos morais reflexos no valor de R$ 200.000,00. O Distrito Federal, em contestação, reiterou a ilegitimidade passiva e pleiteou a inclusão do IGES/DF, porquanto ambas as unidades de saúde em que a paciente foi atendida são geridas pelo referido instituto, dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, nos termos da Lei Distrital no 5.899/2017. Aduziu que, em casos dessa natureza, forma-se litisconsórcio passivo necessário e unitário, devendo o IGES integrar a lide para assegurar ampla defesa e correta formação processual. A decisão recorrida, contudo, manteve o Distrito Federal como único réu, ao fundamento de que a existência de contrato de gestão com o IGES/DF não afasta a responsabilidade solidária do ente público pelos atos praticados nas unidades de saúde. Na hipótese, a parte recorrente não logrou demonstrar, em sede de cognição sumária, a presença de elementos concretos aptos a evidenciar o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu a inclusão do IGES/DF no polo passivo da demanda. Com efeito, eventual responsabilização do Distrito Federal poderá ser discutida e revista no curso da própria demanda, inexistindo demonstração de prejuízo imediato ou irreversível que justifique a suspensão da decisão agravada. A mera alegação de dificuldade defensiva ou de possível condenação futura não se revela suficiente, em sede de tutela de urgência, para caracterizar a lesão grave exigida pelo ordenamento. Assim, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital